Tribunal: TJSP
Processo: 1046277-07.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Prestação de serviços. Declaratória negativa de débito. Cheque sem fundo. Inscrição alegadamente indevida. Demanda movida em face de órgão de proteção ao crédito para discutir a existência da obrigação. Ilegitimidade ad causam passiva reconhecida. Ré que se limitou a reproduzir anotação já existente no CCF, sendo parte estranha à relação cambial decorrente da emissão do título e, portanto,

Ementa:
Prestação de serviços. Declaratória negativa de débito. Cheque sem fundo. Inscrição alegadamente indevida. Demanda movida em face de órgão de proteção ao crédito para discutir a existência da obrigação. Ilegitimidade ad causam passiva reconhecida. Ré que se limitou a reproduzir anotação já existente no CCF, sendo parte estranha à relação cambial decorrente da emissão do título e, portanto, afigurando-se inócua a discussão, junto a ela, da existência ou não de dívida a vincular o autor. Questionamento do débito a ser feito perante portador e apresentante do cheque para pagamento. Sentença terminativa confirmada. Apelo do autor não provido.